Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0702321-79.2020.8.07.0006 EMBARGANTE: SANDRA CASSIA DE MELO REIS, GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA, TUCANO IMOVEIS LTDA - ME EMBARGADO: TRANS SOJA TRANSPORTADORA E PREST DE SERVICO LTDA, GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA, TUCANO IMOVEIS LTDA - ME, SANDRA CASSIA DE MELO REIS D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator